Tribunal: TRF3
Processo: 5000967-19.2024.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1326/1327)

5000967-19.2024.4.03.6104

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000967-19.2024.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NATASHA DE AZEVEDO LOPEZ RODRIGUEZ ANGELO, MIGUEL ANGELO CUNHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR MATHEUS DE MENEZES - SP204937-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANA DANTE LEITE - SP185255-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375/STJ E DO TEMA 243/STJ. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por NATASHA DE AZEVEDO LOPEZ RODRIGUEZ ANGELO e OUTRO, visando ao cancelamento do ato de constrição judicial que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 76.893, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 5003947-12.2019.4.03.6104. A sentença julgou improcedente o pedido e os embargantes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de imóvel realizada após a citação do devedor configura necessariamente fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 792, IV, do CPC, considera fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

4. Hipótese em que, de fato, a citação do vendedor na ação de cobrança em que se determinou a penhora do bem foi anterior à alienação do imóvel aos terceiros embargantes.

4. Com relação ao adquirente, porém, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, sendo do credor o ônus de prová-la, conforme entendimento exarado na Súmula 375/STJ e no Tema Repetitivo 243/STJ.

5. No caso, não havia penhora averbada na matrícula do imóvel à época da aquisição pelos embargantes e o credor não produziu prova de que os adquirentes tivessem conhecimento da ação em trâmite contra o alienante, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a má-fé.

6. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, afastando-se o reconhecimento de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da fraude à execução, na ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel, exige prova da má-fé do terceiro adquirente, cujo ônus incumbe ao credor.

2. Inexistente prova de que o adquirente tinha conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, não se configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 303; STJ, REsp no 956.943/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014 (Tema 243).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000967-19.2024.4.03.6104

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NATASHA DE AZEVEDO LOPEZ RODRIGUEZ ANGELO, MIGUEL ANGELO CUNHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR MATHEUS DE MENEZES - SP204937-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANA DANTE LEITE - SP185255-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de terceiro opostos por NATASHA DE AZEVEDO LOPEZ RODRIGUEZ ANGELO e OUTRO, visando ao cancelamento do ato de constrição judicial que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 76.893, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 5003947-12.2019.4.03.6104.

Por sentença proferida em ID 353008022, foi julgado improcedente o pedido e os embargantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os embargantes apelam (ID 353008023), alegando sua boa-fé quando da aquisição do imóvel, ante o desconhecimento da existência de ação judicial contra o vendedor, ausência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência e inexistência de averbação de penhora na matrícula do bem, requerendo a aplicação da Súmula 375/STJ ao caso.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Os autores narram que adquiriram de Carlos Alberto Teixeira de Azevedo a unidade n° 83 do ‘Edifício London Trade Center’, pelo valor de R$ 182.000,00, conforme registrado na matrícula do imóvel, na qual “não havia averbação da existência de nenhuma ação em desfavor do então proprietário”. Informam que o imóvel foi objeto de penhora nos autos do cumprimento de sentença n. 5003947-12.2019.4.03.6104, após o reconhecimento, pelo juízo, de ocorrência de fraude à execução.

A sentença julgou improcedente o pedido formulado nos embargos, sob o fundamento de que “o reconhecimento da fraude à execução se sustenta na concomitância de (i) a alienação ter ocorrido após a citação válida do devedor e (ii) esta alienação ter levado o devedor à situação de insolvência, ou seja, sem patrimônio livre e suficiente para a garantia do débito”.

A sentença, porém, merece reforma.

Verifica-se dos autos que a venda e compra do imóvel realizada entre embargantes e executado ocorreu em 18/10/2019 (ID 353007993), sendo a escritura averbada na matrícula do bem em 06/12/2019 (ID 353007994).

O vendedor, por sua vez, foi citado na ação de cobrança n. 5003947-12.2019.4.03.6104 em 25/07/2019 (ID 19823963 dos respectivos autos), portanto, em data anterior à alienação do imóvel.

Sobre o tema, o artigo 792, IV, do CPC, dispõe que “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

A respeito, os apelantes alegam que a referida ação de cobrança não se adequaria à hipótese trazida no dispositivo legal, na medida em que o valor originalmente cobrado pela CEF era de R$ 44.457,29 (ID 17468782 dos autos n. 5003947-12.2019.4.03.6104) e que o devedor possuía outro imóvel capaz de saldar o débito (ID 280498169 dos mesmos autos). Sobre referido bem, porém, verifica-se a existência de registro de sequestro em sua matrícula, anterior à alienação do imóvel objeto dos embargos, o que levanta dúvidas sobre a real solvência do devedor à época.

Por outro lado, mesmo considerando que a ação de cobrança reduzisse o devedor à insolvência, sendo apta a caracterizar a fraude à execução, recordo que, com relação ao adquirente, a Súmula 375/STJ determina que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Soma-se a isso a tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 243), no sentido de que “Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Portanto, na ausência de registro de penhora na matrícula do bem, como no caso dos autos, é preciso que seja comprovada a má-fé do adquirente, ônus que cabe ao credor e do qual ele não se desincumbiu, uma vez que não existe prova produzida pelo exequente, ora embargado, no sentido de que os embargantes tivessem conhecimento da referida ação. Com isso, descaracterizada a má-fé, não há como se reconhecer alegada fraude à execução.

Reforma-se, destarte, a sentença, para se julgar procedentes os presentes embargos de terceiro e afastar a constrição que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 76.893, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, realizada nos autos do cumprimento de sentença n. 5003947-12.2019.4.03.6104.

Diante da integral procedência do pedido e do disposto na Súmula 303/STJ (“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”), deve a parte ré arcar com o pagamento da verba honorária, que arbitro no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, tratando-se de patamar apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

Traslade-se cópia deste acórdão aos autos da ação n. 5003947-12.2019.4.03.6104.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375/STJ E DO TEMA 243/STJ. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por NATASHA DE AZEVEDO LOPEZ RODRIGUEZ ANGELO e OUTRO, visando ao cancelamento do ato de constrição judicial que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula 76.893, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP, proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 5003947-12.2019.4.03.6104. A sentença julgou improcedente o pedido e os embargantes apelam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de imóvel realizada após a citação do devedor configura necessariamente fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 792, IV, do CPC, considera fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

4. Hipótese em que, de fato, a citação do vendedor na ação de cobrança em que se determinou a penhora do bem foi anterior à alienação do imóvel aos terceiros embargantes.

4. Com relação ao adquirente, porém, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, sendo do credor o ônus de prová-la, conforme entendimento exarado na Súmula 375/STJ e no Tema Repetitivo 243/STJ.

5. No caso, não havia penhora averbada na matrícula do imóvel à época da aquisição pelos embargantes e o credor não produziu prova de que os adquirentes tivessem conhecimento da ação em trâmite contra o alienante, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a má-fé.

6. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro, afastando-se o reconhecimento de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da fraude à execução, na ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel, exige prova da má-fé do terceiro adquirente, cujo ônus incumbe ao credor.

2. Inexistente prova de que o adquirente tinha conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, não se configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Súmula 303; STJ, REsp no 956.943/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014 (Tema 243).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão